Tribunal: TJDFT
Processo: 0017554-93.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0017554-93.2011.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Determinado o rejulgamento conforme ID 67956509, o impetrante manifestou-se no ID 68478543. Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 8 de abril de 2025 11:31:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador